Tribunal: STJ
Processo: 2000001-87.2024.9.13.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2209411 - MG (2025/0143426-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: RAMON ALVES RIBEIRO
ADVOGADO
: BERLINQUE ANTONIO MONTEIRO CANTELMO - MG182068
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA
: NADJA ARANTES GRECCO - MG074786
EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E
PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL
VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A ausência de indicação do dispositivo legal supostamente violado importa
na aplicação do enunciado n. 284 da Súmula do Pretório Excelso, pois caracteriza
deficiência na fundamentação do recurso especial. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
16/10/2025
22/10/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA51684805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/10/2025 16:12:38
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: f7641c06-7c82-405b-9854-13c97ae0efdf

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2209411 - MG (2025/0143426-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: RAMON ALVES RIBEIRO
ADVOGADO
: BERLINQUE ANTONIO MONTEIRO CANTELMO - MG182068
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA
: NADJA ARANTES GRECCO - MG074786
EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E
PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO
LEGAL VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA
284/STF. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A ausência de indicação do dispositivo legal supostamente violado importa
na aplicação do enunciado n. 284 da Súmula do Pretório Excelso, pois caracteriza
deficiência na fundamentação do recurso especial. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Ramon Alves Ribeiro contra decisão
monocrática, de lavra da Presidência do STJ, que não conheceu do recurso especial com amparo
na aplicação da Súmula 284/STF.
Sustenta o recorrente, em seu agravo interno, que, "em que pese a decisão do
Relator afirmar que a ausência de expressa indicação de artigos de lei inviabiliza o conhecimento
do recurso especial, a narrativa recursal cumpre o papel de permitir a exata compreensão da
controvérsia jurídica e da divergência interpretativa com o acórdão paradigma do Tribunal, pois
o conteúdo argumentativo indicou com suficiência o núcleo da matéria federal debatida".
Aduz que "ainda que não tenha sido citado expressamente o artigo 71 do Código
Penal como violado, a tese da continuidade transgressiva foi debatida exaustivamente, com
demonstração clara da controvérsia jurídica e do dissídio interpretativo com o precedente
indicado".
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 654/657.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50894574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/09/2025 19:29:00
Código de Controle do Documento: 6c0e1408-198a-492e-8e59-ff42f7dfe282

A insurgência não merece prosperar.
Com efeito, da leitura das razões do recurso especial, interposto com amparo na
alínea "c" do permissivo constitucional, verifica-se que o recorrente não apontou qual dispositivo
de lei federal teria sido interpretado de forma divergente da jurisprudência desta Corte pelo
acórdão recorrido, o que determina a incidência da Súmula n. 284/STF: "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia".

Nesse sentido, confiram-se, dentre muitos, os seguintes precedentes do Superior
Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
APLICABILIDADE
DO
CPC/2015.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO PARTICULARIZADA DOS DISPOSITIVOS DE LEI
FEDERAL SUPOSTAMENTE CONTRARIADOS. SÚMULA 284/STF.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
ARGUMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
SÚMULA
284/STF.
HONORÁRIOS.
SÚMULA
111/STJ.
JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA
REPETITIVO N. 1.105/STJ.
1. Na hipótese dos autos, nota-se que não houve indicação clara e precisa dos
artigos de lei supostamente violados pela Corte de origem. Com efeito, a falta
de indicação ou de particularização dos dispositivos de lei federal que o
acórdão recorrido teria contrariado consubstancia deficiência bastante a
inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a
incidência da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. Consoante firme jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a
interposição de recurso especial tanto pela alínea a quanto pela alínea c não
dispensa a indicação direta e específica do dispositivo de lei federal ao qual o
Tribunal a quo teria dado interpretação divergente daquela firmada por outros
tribunais e exige a comprovação do devido cotejo analítico (1.029, § 1o, do
CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ). Situação que atrai o óbice da
Súmula 284 do STF.
3. Esta Corte Superior de Justiça, no julgamento do Tema n. 1.105, firmou a
tese no sentido de que "Continua eficaz e aplicável o conteúdo da Súmula 111
/STJ (modificado em 2006), mesmo após a vigência do CPC/2015, no que
tange à fixação de honorários advocatícios". (REsp n. 1.883.715/SP, rel.
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe de
).
27/3/2023
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.585.626/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
9/9/2024
11/9/2024

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS.
CREFISA. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ARTIGO
VIOLADO. COMANDO NORMATIVO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 284
/STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7
/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. DISPOSITIVO LEGAL
INTERPRETADO DE FORMA DIVERGENTE. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA.
Documento eletrônico VDA50894574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/09/2025 19:29:00
Código de Controle do Documento: 6c0e1408-198a-492e-8e59-ff42f7dfe282

SÚMULA No 284/STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO.
RECONHECIMENTO
NA
ORIGEM. MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. É deficiente a argumentação do recurso especial que se sustenta em
dispositivos legais que não contêm comando normativo capaz de conferir
sustentação jurídica às teses defendidas nas razões recursais. Incidência da
Súmula no 284 do STF.
2. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca do alegado
cerceamento de defesa, demandaria o reexame fático-probatório dos autos, a
atrair o óbice na Súmula no 7/STJ.
3. Nas razões de recurso especial não há a indicação de qual dispositivo legal
teria sido interpretado de forma divergente, fazendo incidir ao caso o óbice
contido na Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal, a inviabilizar o
conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional.
4. Tendo o tribunal de origem vislumbrado o caráter protelatório dos embargos
opostos, não há falar em ofensa ou negativa de vigência ao art. 1.026, § 2°, do
CPC, mas em seu fiel cumprimento.
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
(AREsp n. 2.902.839/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
16/6/2025
23/6/2025
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA50894574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/09/2025 19:29:00
Código de Controle do Documento: 6c0e1408-198a-492e-8e59-ff42f7dfe282

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.209.411 / MG
Número Registro: 2025/0143426-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
20000018720249130001
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: RAMON ALVES RIBEIRO
ADVOGADO
: BERLINQUE ANTONIO MONTEIRO CANTELMO - MG182068
RECORRIDO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA : NADJA ARANTES GRECCO - MG074786
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
MILITAR - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR / SINDICÂNCIA -
LICENCIAMENTO / EXCLUSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: RAMON ALVES RIBEIRO
ADVOGADO
: BERLINQUE ANTONIO MONTEIRO CANTELMO - MG182068
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA : NADJA ARANTES GRECCO - MG074786
TERMO
Documento eletrônico VDA51651416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:50:53
Código de Controle do Documento: bd0f8389-31b1-4445-9043-036dc0d620d2

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
22/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio
Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51651416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:50:53
Código de Controle do Documento: bd0f8389-31b1-4445-9043-036dc0d620d2